Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-91.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707210-91.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COB - CLINICA ODONTOLOGICA DO BRASIL LTDA RECORRIDO: WINNERS ENGLISH COMPANY LTDA DECISÃO Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou integralmente a documentação solicitada no despacho de ID 74275768, limitando-se a juntar apenas os extratos bancários. Destaca-se que os extratos apresentados mostram que a empresa detém plenas condições de pagar as custas processuais (ID 74516013 e ID 74516014 ). Ademais, com base nos documentos e informações constantes dos autos, não ficou demonstrado que a parte se encontra em situação de hipossuficiência ou que não possui condições de arcar com as custas do processo. Ressalte-se que as custas devidas no âmbito do TJDFT são de valor reduzido, o que torna ainda mais rigorosa a exigência de demonstração concreta da necessidade do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e do preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA